Tribunal: TJES
Processo: 5000557-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000557-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000557-68.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA
EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

DENIZIA GONCALVES LYRA embarga de declaração do acórdão ID n° 1671334, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram parcial ao seu recurso de agravo de instrumento para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos seus patronos observem o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.
Em suas razões ID n° 1725253, aduz a embargante que o acórdão recorrido padece de obscuridade, contradição e omissão quanto ao tópico “do abono de permanência da Lei n° 5.458/2013”.
Contrarrazões ID n° 1871269 pelo improvimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento destes aclaratórios.

Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2022.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000557-68.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA
EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o embargante alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo sua verificação in concreto matéria atinente ao mérito recursal e, considerando que a embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradição, omissão e obscuridade, CONHEÇO destes aclaratórios e passo ao seu julgamento na forma que segue.
DENIZIA GONCALVES LYRA embarga de declaração do acórdão ID n° 1671334, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deram parcial ao seu recurso de agravo de instrumento para reformar, em parte, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos seus patronos observem o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.
Aduz que o acórdão recorrido padece de obscuridade, contradição e omissão quanto ao tópico “do abono de permanência da Lei n° 5.458/2013”.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO CITRA PETITA REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO) REJEITADA - ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.
2. Não há que se falar, in casu, em implementação de prescrição do fundo do direito porque está em discussão uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.
3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.
4. Se a agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada, correta a distribuição proporcional da sucumbência, sendo indevido, ainda, o pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados.
5. Se decisão, na parte condenatória, não é líquida, o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Com efeito, verifica-se que o ponto apontado pela embargante - “do abono de permanência da Lei n° 5.458/2013” - foi omitido no julgamento de seu agravo de instrumento, motivo pelo qual o enfrento a seguir.
A ora embargante defende que o referido abono se trata de um prêmio genérico, concedido a todos os servidores, e que, por isso, também deve ser deferido aos inativos, como ela.
Sobre esta rubrica específica, a decisão agravada esteve assim fundamentada:
O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:
Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
Conforme art. 3º do mesmo diploma, tem-se:
Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.
Conforme se infere dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (pro labore), conforme expressamente estabelece a lei.
Assim, não se aplica o argumento quanto à paridade.
[...]
Ora, se tal abono foi concedido aos servidores do magistério em exercício, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em reconhecimento aos serviços prestados e como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem, forçoso é concluir que se trata de verba transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela embargante.
O STF, no julgamento da ADI 575, ocorrido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, decidiu que “a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.
Tal entendimento persiste neste e. TJES, como se infere do seguinte aresto:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA MAGISTÉRIO GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À ATIVIDADE SÓCIO-EDUCATIVA (GDASE) VERBA PRO LABORE FACIENDO INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA INCORPORADA POR FORÇA DE SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO SUPRESSÃO INDEVIDA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NÃO AUTORIZADA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As gratificações e os adicionais não se incorporam, via de regra, aos vencimentos do servidor, haja vista ser necessária expressa disposição de lei para essa finalidade. 2. Em relação a gratificação de dedicação à atividade sócio-educativa (GDASE), a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio-Educativa - GDASE encontra-se prevista no art. 10, da Lei Complementar 362/2006. Para o recebimento da gratificação a norma exige que o servidor esteja em efetivo exercício das suas funções nas unidades de internação do IASES e nos programas de atendimento. Trata-se de verba pro labore faciendo, isto é, sua percepção está condicionada ao exercício das atribuições do cargo. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070121298, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016). 3. Não subsiste, outrossim, a alegação de ofensa à paridade, pois, consoante julgado do Supremo Tribunal Federal, a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo (ADI 575, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00021). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024151380524, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)
Assim, não há razão para reformar o capítulo da decisão que rejeitou o pedido de condenação dos agravados, ora embargados, ao pagamento, em favor da embargante, de abono concedido pela Lei Municipal nº 5.458/2013.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a estes embargos de declaração para sanar a omissão apontada nos termos expostos acima, sem contudo dar-lhes efeitos infringentes.
É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
RELATOR

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000557-68.2021.8.08.0000
EMBARGANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA
EMBARGADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO SANADA – SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.
2. O abono previsto na Lei nº 5.458/2013 cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada. Omissão sanada.
3. Recurso provido sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem, contudo, dar-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.